Tribunal: TJSP
Processo: 1083504-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
res, a Autora procedeu à complementação de forma intempestiva – Caracterizada a deserção – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO
(TJSP; Apelação Cível 1083504-43.2021.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

13/12/2022

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou o débito – Indevidas as cobranças reiteradas e o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para reconhecer a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes e para condenar a Requerida

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou o débito – Indevidas as cobranças reiteradas e o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para reconhecer a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Intimada para o recolhimento das custas complementares, a Autora procedeu à complementação de forma intempestiva – Caracterizada a deserção – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO